Tribunal: STF
Processo: HC 225199
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Elaine Feitosa Conzz impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DO ART. 334, §§ 1º, III e 3º, DO CP. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA. AÇÃO CONTROLADA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA, ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 3º DO ART. 334 DO CP. INCIDÊNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).



    2. No caso concreto, o TRF/5ª Região manifestou-se claramente sobre a legalidade da medida de busca e apreensão, inexistindo a legada violação do art. 619 do CPP.



    3. Além de não haver, no ordenamento jurídico brasileiro, prazo específico para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no caso, a espera de tempo maior para o cumprimento da medida visou a resguardar o trabalho policial investigatório. (AgRg no Resp n. 1382803/MA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 22/9/2017)



    4. Acolher a alegação de que a polícia agiu mediante ação controlada, sem a devida autorização judicial, demandaria o revolvimento de todo o material probatório dos autos, procedimento inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.



    5. Para fins de caracterização do descaminho, exige-se apenas a internação da mercadoria em solo brasileiro e a supressão de tributos, total ou parcial, sendo que a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu por atipicidade demandaria reexame fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial nos termos da Súmula 7/STJ (ut, AgRg no AREsp n. 1.711.682/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 7/12/2020.



    6. A quantidade de mercadorias apreendidas e a dinâmica criminosa (a recorrente mantinha um grupo fechado no "instagram" para oferecer seus produtos de luxo) autoriza o aumento da pena basilar. Precedente.



    7. A incidência da causa de aumento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, segundo a qual "é devida a aplicação da causa de aumento de pena prevista no § 3º do art. 334 do CP, relativa ao crime de descaminho, independentemente de se tratar de voo regular ou clandestino" (AgRg no REsp n. 1.806.424/RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 11/11/2019).



    8. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal. No presente caso, a utilização de transporte aéreo pela recorrente está perfeitamente descrita na peça inicial.



    9. As circunstâncias do caso concreto revelam a necessidade da manutenção das medidas cautelares. Segundo destacado no acórdão impugnado, a recorrente é acusada da prática reiterada do crime de descaminho, sendo que mesmo após uma condenação efetuou 22 viagens ao exterior com períodos curtos de permanência, entre 4 e 7 dias e intercalo médio de apenas um mês entre cada viagem.



    10. Não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.



    11. Agravo não provido. 



    (REsp 2.007.186 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Busca-se, na presente impetração, “a revogação em definitivo das medidas cautelares de retenção do passaporte da paciente e de proibição de viagem”. 



    Alega-se, para tanto: a) a “desnecessidade, inadequação e desproporcionalidade das medidas cautelares decretadas, em vigor por período muito superior à reprimenda final aplicada”; b) a “ausência de contemporaneidade dos fundamentos que autorizaram a decretação das medidas cautelares” e; c) o “excesso de prazo na manutenção das cautelares, impostas há quase 06 (seis) anos”. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que, em 26/05/2017, o Juízo da 36ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco decretou, em desfavor da paciente e em razão de inquérito policial instaurado para apurar a suposta prática de crime de descaminho, medidas cautelares diversas da prisão consistentes na apreensão do seu passaporte e no impedimento de deixar o País, fazendo-o em decisão assim fundamentada (com meus grifos):



    Segundo informações obtidas, a investigada realizaria o comércio das mercadorias de procedência estrangeira em sua própria residência, cujo endereço foi discriminado pela Autoridade Policial.



    Assim, a partir de fortes indícios de que a investigada ELAINE FEITOSA CONZZ introduz mercadoria estrangeira no país, sem recolher os tributos devidos, para fins de comercializá-las em sua residência, ocorreu a prisão em flagrante da investigada, aplicando-se, na oportunidade, a medida cautelar diversa da prisão consistente no arbitramento de fiança, diretamente pela autoridade policial, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).



    Diante de tais peculiaridades e, sobretudo, em virtude do risco de reiteração criminosa, verifica-se que existem nos autos fundamentos, inclusive, para a própria decretação da prisão preventiva, com fundamento da garantia da ordem pública.



    No entanto, tratando-se de crime perpetrado através de deslocamentos ao exterior, pela própria investigada, impõe-se a complementação das medidas cautelares, a par da fiança estabelecida e da apreensão do passaporte, no sentido de impedir a realização de novas viagens internacionais, tudo com o escopo de evitar o risco premente de reiteração criminosa ou mesmo de fuga.



    [...]



    Assim, a despeito de já ter havido arbitramento da fiança, a apreensão dos passaportes e o impedimento de deixar o País são as medidas que, neste caso, asseguram o resultado útil do processo, impondo-se a aplicação da medida cautelar adicional.



    Verifica-se, ainda, que em 23/8/2018, no julgamento do recurso de apelação n. 0807062-18.2017.4.05.8300 – interposto em face de ato decisório desse mesmo Juízo, que indeferiu, em sede de incidente de restituição de coisa apreendida, pedido de devolução do passaporte da paciente -, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região manteve a medida cautelar de apreensão do passaporte, assim motivando a sua decisão:



    [...] 4. Ainda no que se refere à necessidade da apreensão, acrescente-se que, em 26.05.2017, ao decidir sobre o pedido de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, formulado na Representação Criminal nº 0806770-33.2017.4.05.8300, a juíza a quo deferiu o pleito, determinando, além do impedimento da investigada de deixar o país, a remessa ao Juízo da 36ª Vara Federal de Pernambuco do passaporte apreendido para guarda judicial. Entre os fundamentos da decisão, a juíza determinou a cautelar em atenção às seguintes peculiaridades: (i) a investigada já fora condenada pela prática de descaminho, consumado em 2012, e, após esse fato, efetuou, ao menos, mais 22 (vinte e duas) viagens ao exterior, sempre com períodos curtos de permanência (entre 4 (quatro) e 7 (sete) dias) e intervalo médio de um mês entre cada partida; (ii) constatou-se a existência de Auto de Infração, da lavra da Alfândega do Aeroporto Internacional de Salvador/BA, com proposta de perda de perdimento de mercadorias estrangeiras; (iii) mesmo se encontrando com o nome cadastrado na lista nacional de sistema de controle de passageiros da RFB, a investigada conseguiu realizar mais uma viagem ao exterior, em dezembro de 2015.



    5. Na hipótese, além de o ato da apreensão ter sido válido, desde a origem, a permanência da apreensão se justifica e se mostra como medida que atenta à razoabilidade, ante a necessidade de acautelamento. Precedente do STF. (grifei)



    Em 03/10/2018, foi prolatada sentença, ocasião em que a ora paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo delito do art. 334, §1º, III e §3º, do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. 



    Em sede de apelação criminal (Processo n. 0816033-89.2017.4.05.8300, julgado em 31/3/2021), a sanção foi reduzida para 3 (três) anos, determinando-se, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (a critério do Juízo da Execução).



    Ressalte-se, também, que as medidas cautelares diversas da prisão foram mantidas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região no julgamento dos embargos de declaração e do agravo interno em apelação criminal (em 24/2/2022), “sem que qualquer fundamento novo fosse apresentado para além daqueles utilizados para justificar a própria decretação das medidas”. 



    Em 25/10/2022 – passados mais de 4 (quatro anos) da primeira negativa de restituição do passaporte -, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial interposto pela ora paciente, decidiu por manter as medidas cautelares impostas, amparado-se, para tal, nos mesmos fundamentos delineados pelo Tribunal de origem. Confira-se (com meus grifos):



    Por fim, não há como modificar o entendimento da Corte de origem acerca da legitimidade da imposição de medida cautelar de retenção do passaporte, pois segundo destacado no acórdão impugnado (e-STJ fl. 1.484), a recorrente é acusada da prática reiterada do crime de descaminho, sendo que mesmo após uma condenação em 2012, efetuou 22 viagens ao exterior com períodos curtos de permanência, entre 4 e 7 dias e intercalo médio de apenas um mês entre cada viagem. 



    Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto mostra-se justificada a manutenção da medida cautelar de proibição de viagem e retenção do passaporte. 



    Conquanto, a recorrente esteja cumprindo as referidas medidas cautelares há tempo considerável, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado, de forma a caracterizar desproporcional excesso de prazo no cumprimento da medida. 



    Com efeito, os prazo processuais não têm as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes) (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017). 



    Além disso, vale destacar que não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.



    Como se sabe, há diversos precedentes desta Suprema Corte no sentido de ser a prisão cautelar medida de ultima ratio (Inq 3.842 AgR-segundo-AgR, ministro Dias Toffoli; HC 183.563 AgR, ministro Roberto Barroso; Rcl 41.387 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski), ainda mais quando as cautelares diversas são medidas suficientes para afastar eventual perigo gerado com o estado de liberdade do paciente. Cito, a título de exemplo, parte da ementa formalizada no HC 187.505 AgR, ministro Edson Fachin:



    2. Em tema de medidas cautelares previstas na legislação processual penal, emergem os pressupostos da necessidade (art. 282, I, do CPP) e da adequação (art. 282, II, do CPP). Presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre todas, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, as medidas alternativas à prisão, quando suficientes ao escopo processual, precedem àquelas mais severas. (Grifei)



    Na espécie, a imposição de medidas alternativas à prisão revelou-se, no momento em que foram impostas (26/5/2017), suficiente e adequada à garantia da ordem pública, eis que presentes os elementos autorizadores da substituição da prisão preventiva, uma vez que o crime imputado à paciente foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça.



    Na mesma linha foi a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (“Pacote Anticrime”), no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, que assim passou a dispor:



    Art. 282. [...]



    [...]



    § 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. (com meus grifos)



    Tal entendimento, a revelar a adequação e suficiência da imposição das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo com a nova previsão legal (CPP, art. 282, § 6º), também é observado pela jurisprudência deste Tribunal. Vejamos:



    A jurisprudência do STF é no sentido de que a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP).



    (HC 175.361, ministro Roberto Barroso)



    Logo, em que pese ter sido reconhecido o risco de reiteração delitiva, esse, por si só, não justificou a privação cautelar da sua liberdade (HC 127.186, ministro Teori Zavascki), mas possibilitou a imposição, à época, de medidas cautelares diversas.



    Entretanto, é preciso examinar se as razões que justificaram a manutenção da medida cautelar de proibição de deixar o país imposta à paciente em 26/5/2017, com a consequente entrega do seu passaporte, perduram até o presente momento.



    Inicialmente, quanto à conveniência da instrução criminal e ao risco de a paciente tentar evadir-se à aplicação da lei penal, tal suposição não merece guarida. 



    Primeiro, porque como bem destacou a parte impetrante, “já foi proferida sentença condenatória, estando o processo em fase de recurso aos Tribunais Superiores”. 



    Segundo, porque não há nos autos qualquer notícia ou fato recente que aponte risco atual ou iminente da paciente pretender furtar-se ao futuro cumprimento da pena. 



    Ademais, a imposição à paciente de proibição de deixar o território nacional já perdura há quase 6 (seis) anos, sem que conste dos autos qualquer violação às medidas cautelares impostas ou relato concreto de fatos novos que justifiquem a aplicação da medida adotada. 



    Com efeito, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de se garantir ao cidadão submetido a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora (HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    Entendo que essa mesma orientação deve ser levada em conta nos casos de duração não razoável da medida diversa da prisão determinada à agravante.



    Nesse mesmo sentido, em importante voto proferido no âmbito da Segunda Turma, o ministro Gilmar Mendes destacou que “Ainda que sejam menos gravosas do que a prisão, as medidas diversas caracterizam restrições à liberdade e, portanto, devem ser ponderadas com a presunção de inocência, assegurada constitucionalmente”(HC 192.005 AgR, ministro Edson Fachin).



    Esse posicionamento foi reforçado em julgamento da Segunda Turma, na sessão virtual de 13 a 20 de novembro de 2020, ocasião na qual ficou expressamente reconhecido o excesso de prazo na imposição de medidas cautelares diversas da prisão que passavam, no caso, de 2 anos. Transcrevo a respectiva ementa (com meus grifos):



    Habeas corpus. Penal e processual penal. Cabimento para impugnação de medidas cautelares diversas. Imposição da restrição sem a devida fundamentação e com desvio de finalidade. Aplicabilidade dos princípios gerais das cautelares penais. Fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Excesso de prazo. Ordem concedida para revogar as medidas cautelares diversas.



    (HC 180.148 AgR, redator do acórdão o ministro Gilmar Mendes) 



     Essa também é a óptica adotada pela Primeira Turma do Supremo. Cabe citar, por exemplo, o HC 144.752, ministro Marco Aurélio:



    MEDIDA CAUTELAR – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, é insuficiente a justificar a imposição de medida cautelar diversa da prisão. 



    MEDIDA CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. A manutenção das medidas por prazo indeterminado caracteriza constrangimento ilegal. 



    (Sem grifos no original) 



    Mais uma vez, no caso em exame, as medidas diversas da prisão (retenção do passaporte e proibição de sair do país) foram impostas em decisão de 26/5/2017 e perduram até os dia de hoje. Entendo, no caso, ser flagrante o excesso de prazo das medidas cautelares ora impugnadas. 



    Desse modo, penso ser desproporcional a manutenção da proibição de sair do país em desfavor da paciente. Seja pelo demonstrado cumprimento das medidas cautelares impostas, seja pela ausência de contemporaneidade da medida ou pelo seu flagrante excesso de prazo.



     3. Em face do exposto, concedo a presente ordem de habeas corpus para revogar a medida cautelar de proibição de ausentar-se do país imposta à paciente, com a consequente devolução do seu passaporte.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator